Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado (BANCO DO BRASIL S/A) a se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), caso queira, quanto à petição dos apelantes em ID 66429314. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, segunda-feira, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102